Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime de receptação imputado ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Ausente prova inequívoca da autoria, deve ser mantida a absolvição do acusado.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido da imputação da prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.